Tribunal: STF
Processo: MS 39426
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



Ementa: Mandado de Segurança. Distribuição por prevenção. Manutenção da relatoria. Art. 69 do RISTF. 



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado em favor de Washington Gutemberg Pires Ribeiro contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000. 



    2. A Ministra Cármen Lúcia submeteu os autos a esta Presidência, com o seguinte despacho que a seguir reproduzo:



    “1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.10.2023, por Washington Gutemberg Pires Ribeiro, Desembargador no Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, contra ato do Conselho Nacional de Justiça proferido, “nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000, visando a suspender e, ao final, anular, a decisão por ele proferida que impôs ao impetrante a pena de aposentadoria compulsória” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “o presente Mandado de Segurança deve ser distribuído por prevenção ao Gabinete do e.m. Ministro GILMAR MENDES, em virtude da designação de Relatoria no Habeas Corpus nº 228.928”, no qual se “determinou o trancamento desse Inquérito [Inquérito no STJ nº 1.134/DF], cujos fatos são exatamente os mesmos àqueles apurados no PAD CNJ nº 0008118-28.2019.2.00.0000, objeto do presente MS” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    2. Em 9.10.2023, em distribuição por prevenção ao MS n. 38192, veio-me a relatoria deste mandado de segurança (e-doc. 12).



    3. Pelo exposto, determino a remessa destes autos à Presidência para análise de eventual redistribuição por prevenção (art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” 



    3.  A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:



    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Washington Gutemberg Pires Ribeiro contra decisão do Conselho Nacional de Justiça no Processo Administrativo Disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000, que aplicou ao impetrante a pena de aposentadoria compulsória. Há pedido de distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, relator do HC nº 228.928. O HC nº 228.928 foi impetrado em favor Antônio Henrique de Aguiar Cardoso contra o Relator do INQ nº 1.134 do Superior Tribunal de Justiça. O ora impetrante é um dos investigados no INQ nº 1.134/STJ, que se refere à Operação Injusta Causa. Constam, ainda, relacionados à mesma Operação e distribuídos ao Sr. Ministro Gilmar Mendes, os HCs nº 228.152 e 232.452. Deixou-se de apontar a prevenção para o HC nº 228.928 em razão de atacarem atos distintos, praticados por autoridades diversas em procedimentos diferentes e considerando, ainda, a independência entre as esferas penal e administrativa. Assim, quando da distribuição, verificou-se que tramitam nesta Corte, com origem no PAD nº 0008118-28.2019.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça e sob a relatoria da Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia os MS nº 38.156, 38.192, 38.229, 38.280 e 38.621, além das AO nº 2.795 e 2.797. Considerando o exposto, o presente processo foi distribuído, em 09/10/2023, por prevenção à Sra. Ministra Cármen Lúcia, nos termos do art. 69, caput do RISTF...” (grifos acrescidos)



    4. Não é caso de redistribuição. 



    5. Trata-se de mandado de segurança impetrado em favor de Washington Gutemberg Pires Ribeiro contra ato do CNJ nos autos do Processo Administrativo Disciplinar 0008118-28.2019.2.00.0000. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, a identificação de prevenção à Ministra Cármen Lúcia decorreu da precedente distribuição de várias outras ações mandamentais e ordinárias (MS 38.156, 38.192, 38.229, 38.280 e 38.621, além das AOs 2.795 e 2.797) que têm por objeto o mesmo procedimento administrativo disciplinar questionado nestes autos pelo impetrante. Essa circunstância atrai a incidência da regra do art. 69, caput, do RISTF, cujo teor reproduzo:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” 



    6. Não acolho a tese de que o feito deveria ser redistribuído por prevenção ao Ministro Gilmar Mendes, relator do HC 228.928. A ação constitucional que justificaria a prevenção, além de não ter sido ajuizada em favor do ora impetrante, tem por objeto ato absolutamente distinto daquele impugnado nestes autos. Além disso, não se apontou qualquer outro elemento concreto e idôneo que justifique afastar a regra geral da independência entre as instâncias penal e administrativa. 



    7. Diante do exposto, determino retorno dos autos ao gabinete da Ministra Cármen Lúcia. 



    Publique-se.



Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente